Tribunal: TCU
Processo: 029.958/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9965/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.958/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Jose Gabriel Ferreira Bigue (CPF XXX.683.997-XX); Luan Cezar Domingues (CPF XXX.454.361-XX); Marcelo Machado Bernardino Junior (CPF XXX.309.887-XX); Marcelo de Oliveira Vieira (CPF XXX.375.110-XX); Matheus Antunes Santana (CPF XXX.789.797-XX); Matheus Gomes Mechilis (CPF XXX.501.367-XX); Matheus da Silva Alves de Paula (CPF XXX.493.868-XX); Pedro Emanuel Evangelista Olichevis Silva (CPF XXX.143.029-XX); Silas Gomes Leal (CPF XXX.465.561-XX) e Vinicius Luiz Pereira Garcia (CPF XXX.489.237-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.